Tribunal: TJPA
Processo: 0037630-79.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR: PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.APELAÇÃO DO RÉU: COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO NA COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, FIXANDO-A DE FORMA SIMPLES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037630-79.2012.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE/APELADO: B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Advogados:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI
APELADO/APELANTE: NIVALDO FRANCA GOMES
Advogado:
HAROLDO SOARES DA COSTA E OUTRA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELAÇÃO DO AUTOR: PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO DO RÉU: COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO NA COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A RESTITUIÇAÕ EM DOBRO, FIXANDO-A DE FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo autor, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do banco, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 17 de fevereiro de 2020.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos por
B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(réu), e
NIVALDO FRANCA GOMES
(autor), em face de sentença (fls. 183/186) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a abusividade da cláusula que previa a cumulação da comissão de permanência com a multa contratual, e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios do contrato (Súmula 472/STJ), condenando o banco réu à restituir em dobro os valores pagos pelo autor em desacordo com o referido entendimento sumulado.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:
¿(...)
ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PRESENTE AÇ¿O PAR
A DECLARAR PARCIAL ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO, DEVENDO A COMISS¿O DE PERMANÊNCIA SER COBRADA DE MANEIRA N¿O CUMULATIVA COM A MULTA CONTRATUAL E LIMITADA À SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO N
A SÚMULA Nº 472 DO STJ. POR CONSEGUINTE, FICA A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES PAGOS PELO AUTOR EM DESACORDO COM SÚMULA Nº 472 DO STJ. CONDENO AS PARTES À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, FIXANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL R
EAIS), CONTUDO SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇ¿O À PARTE AUTORA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, NA FORMA DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO, A TEOR DO ART. 269, I, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. ANOTE-SE COM
O SENTENÇA DE MÉRITO. COM O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, NESTE CASO DEVIDAMENTE CERTIFICADO, FRUÍDO O PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA DA PARTE VENCEDORA, NESTE CASO DEVIDAMENTE CERTIF
ICADO, APÓS AS ANOTAÇ¿ES DE PRAXE, ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS, MEDIANTE AS CAUTELAS LEGAIS, SEM PREJUÍZO DE OPORTUNO DESARQUIVAMENTO, NA FORMA DO ART. 475-J, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)¿

Em suas razões recursais (fls. 187/195), a
BV FINANCEIRA S/A
pugnou pela reforma da decisão, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas, inclusive pelo princípio do
pacta sunt servanda
.

Sustenta a legalidade da incidência da comissão de permanência, a teor das Súmulas 30 e 294 do STJ (REsp Repetitivo n.º 1063343/RS). Outrossim, aduz que os valores cobrados a título de juros moratórios, multa e demais encargos estão em conformidade com os percentuais estabelecidos por lei. Ademais, defende a reforma da sentença quanto ao ressarcimento em dobro dos valores, eis que inexiste cobrança indevida.

Em suas razões recursais (fls. 199/217), o autor
NIVALDO FRANÇA GOMES
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide (CPC/73, art. 333, I), ante a ausência de produção da prova técnica requerida. No mérito, pugna pela reforma da sentença por
error in judicando
, diante da constatação de cobrança indevida de capitalização de juros mensal.

Os apelos foram recebidos no duplo efeito (fl. 219).

Em contrarrazões (fls. 179/183), o apelado/apelante
BV FINANCEIRA S/A
se opôs ao apelo interposto por
NIVALDO FRANÇA GOMES
, pleiteando o conhecimento e improvimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões por
NIVALDO FRANÇA GOMES
.

Encaminhados à Superior Instância, os autos foram distribuídos por prevenção à relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (fl. 239), a qual se julgou suspeita para atuar no feito (fl. 85).

Após redistribuição do feito provocada pela opção da Emenda Regimental n.º 05/2016, coube-me a relatoria (fl. 255/256).

O banco apelado/apelante requereu a juntada de substabelecimento de procuração (fls. 259/264).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Conheço dos recursos interpostos tanto pelo banco réu quanto pelo autor da ação principal, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes Colegas:

Cuidam-se de apelos interpostos contra sentença que julgou procedente em parte Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, para declarar a abusividade da cláusula que previa a cumulação da comissão de permanência com a multa contratual, e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios do contrato (Súmula 472/STJ), condenando o banco réu à restituir em dobro os valores pagos pelo autor em desacordo com o referido entendimento sumulado.

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo (FIAT DOBLÔ, 2009) - alienação fiduciária em garantia -, na qual se postula o afastamento de supostas cláusulas abusivas.

Em decisão interlocutória de fls. 68, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Consta dos autos perícia contábil realizada pelo banco requerido (fls. 47/49.

Após tramitação processual, sobreveio a sentença de parcial procedência ora apelada, proferida com arrimo no julgamento antecipado do mérito (CPC/73, art. 330, I).

Passo à apreciação individualizada das insurgências.
1. DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO:

A parte ré, ora apelante, se insurge contra a r. sentença, proferida pelo Juízo
a quo
, pois depreende que os aspectos jurídicos relacionadas às matérias de comissão de permanência e restituição em dobro dos valores cobrados, requerendo a sua reforma.

No caso concreto, entendo assistir parcialmente razão à parte demandada, ora recorrente, apenas no tocante à restituição em dobro do indébito, uma vez que é devida apenas a restituição na forma simples, senão vejamos:
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

No que se refere à incidência de comissão de permanência, é admitida após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual consoante Súmulas 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

Súmula 294 do STJ:
¿Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato¿.

Súmula 296 do STJ:
"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado¿.

Súmula 472 do STJ:
¿A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual¿.

Confira-se jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO - AUSÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA.
-É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, consoante verbete nº.472 do STJ - Restando evidenciado nos autos a cumulação indevida, impõe-se a manutenção da comissão de permanência com a exclusão dos demais encargos moratórios - Em relação às despesas com ressarcimento de serviços de terceiros, inexistindo prova de sua efetiva realização, cujo ônus probatório é da instituição financeira, deve ser declarada abusiva a respectiva cláusula - Recurso não provido. (TJ-MG-AC: 10024121644280001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Posto isso, entendo que não merece prosperar a irresignação do Banco ora apelante quanto ao ponto, visto que a cobrança da comissão de permanência não pode ser efetuada de maneira cumulada com outros encargos, conforme dispõem os dispositivos ao norte citados.
DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS:

Em relação à repetição do indébito de forma simples, entendo que é uma situação que poderá ocorrer, caso os valores cobrados sobre à incidência da Comissão Permanência cumuladas com os demais encargos contratuais.

Contudo, entendo que merece reforma a sentença no ponto, eis que determinou a restituição em dobro do indébito, consoante o art. 42, p. único do CDC, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ):
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (GRIFO NOSSO)

Isso porque a jurisprudência do C. STJ firmou posicionamento no sentido de que "
A aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço
" (AgRg no REsp 1200821/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.2.2015, DJe 13.2.2015).

Assim, embora não ignore que a tese supra voltará a ser julgada pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542), este é o entendimento prevalente naquela Corte Superior hodiernamente.

Logo, diante da análise das circunstâncias do caso concreto, não vislumbro a aludida má-fé da instituição financeira apta a embasar a restituição em dobro, motivo pelo qual merece provimento o recurso no ponto, apenas para determinar a restituição na forma simples.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo do banco, apenas para afastar a obrigação de restituição em dobro, fixando-a de forma simples.
2. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR:

Como visto no relatório, o autor se insurge contra a sentença de parcial procedência, suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide (CPC/73, art. 333, I), ante a ausência de produção da prova técnica requerida. No mérito, pugna pela reforma da sentença por
error in judicando
, diante da constatação de cobrança indevida de capitalização de juros mensal.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, tenho que manifestamente improcedente.

Explico.

Questiona a parte autora ora apelante a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelos apelados, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual argui a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva. Por fim, no que consiste à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensa a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.
DO MÉRITO:

Quanto à suposta capitalização de juros, sustenta a parte autora, ora recorrente ser o tema de cobrança de juros capitalizados matéria incontroversa, pois, em contestação, a parte requerida não rebateu este aspecto. Além disso, defendeu inexistir no contrato pactuado cláusula prevendo a capitalização de juros de forma clara, pois, segundo a apelante, o que se teria era a mera indicação das taxas de juros mensal e anual.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto à alegação de ilegalidade aplicação da capitalização dos juros, pois, nas contrarrazões, a parte apelada dedicou um tópico específico para debater a possiblidade da capitalização dos juros no contrato objeto do presente litígio, assim, a matéria não se encontra incontroversa.

Ademais, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS 31/3/2000. PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.
3. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.
4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) - grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) - o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) -, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:
¿
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿ (Tema 246/STJ)
¿A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada¿
.
(Tema 246/STJ)
- grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.
¿É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.¿
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA 1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73. 2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes. 3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73 4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu. 5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento. Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança. 6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Sendo assim, em relação aos tópicos levantados pela parte autora ora apelante, de abusividade da cobrança de juros capitalizados, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida nesses aspectos jurídicos, devendo ser mantida.

Ante o exposto, conheço e NEGO provimento ao apelo autoral supra.
DO DISPOSITIVO:

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, negando provimento ao recurso do autor/apelante e dando parcial provimento ao recurso do Banco/apelante, apenas para afastar a determinação de restituição em dobro, estipulando-a se forma simples, permanecendo inalteradas as demais razões da sentença combatida.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora